Tribunal: STF
Processo: RHC 222266
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Tiago Rodrigues Correa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao agravo regimental nos autos do HC nº 727.289/SC, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa, por ter sido incurso no art. 155, § 3° e § 4°, I (furto de energia elétrica) do Código Penal, e art. 16, § 1°, IV, da Lei n. 10.826/2003



    A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal ante a negativa de reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155 § 2º do CP, afirmando que a falta de laudo pericial não é óbice à aplicação do benefício.



    Requer o provimento do recurso para que seja aplicada a aludida causa especial de diminuição de pena.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso.



    É o relato. Decido.



    Transcrevo o aresto impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. 



    1. A alegação de que a energia elétrica teria sido utilizado por um curto período de tempo e que, por essa razão, deve ser presumida como de pequeno valor não prospera diante da jurisprudência desta Corte, no sentido de que a ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão sobre o privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal. 



    2. Agravo regimental improvido.” (Doc. 38).



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o acórdão proferido por aquela Corte encontra-se devidamente motivado, restando justificado o convencimento formado relativamente a cada uma das impugnações da impetração. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, entendeu pela impossibilidade de reconhecimento do furto privilegiado referindo à ausência de laudo que aferisse o prejuízo causado.



    De fato, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente